Tribunal: TJMT
Processo: 0002915-67.2009.8.11.0020
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002915-67.2009.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MAGALHAES, NOGUEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.323.508/0001-70 (APELADO), DIVINO DONIZETE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 172.427.701-49 (APELADO), ANTONIA ZELIA CARVALHO NOGUEIRA - CPF: 201.708.231-72 (APELADO), MARIO MONTEIRO MAGALHAES SOBRINHO - CPF: 349.365.801-04 (APELADO), CARMEM SUZANA PEREIRA MAGALHAES - CPF: 356.470.006-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. prescrição. art. 206, § 5o, i, do código civil. prescrição intercorrente. art. 921, § 4o, do CPC/2015 E ART. 206-A do código civil. inércia do credor. não configurada. sentença reformada.
recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a prescrição e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário firmada pelos Recorridos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas líquidas fundadas em instrumento particular; (ii) a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente diante da alegada paralisação processual por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva da cédula de crédito bancário é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do CC/2002. Dessa forma, o termo inicial deve ser contado a partir do vencimento da última parcela (25/12/2011).

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a inércia do credor por prazo superior ao da pretensão executiva. No caso, a exequente diligenciou ativamente para localizar bens e promover a citação dos devedores, o que afasta a prescrição intercorrente, conforme o entendimento do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC.

5. O transcurso do tempo deve ser analisado à luz dos atos processuais efetivamente praticados pelo credor e dos obstáculos impostos pelo próprio Judiciário. Na hipótese, aplica-se o Enunciado 106 da Súmula do STJ.

6. A sentença deve ser reformada, pois aplicou indevidamente o prazo prescricional trienal e desconsiderou a inexistência de inércia do exequente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Exceção de Pré-Executividade rejeitada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da Execução.

Tese de julgamento:

“A prescrição intercorrente exige a inércia do credor pelo prazo da pretensão executiva, e não se aplica quando há diligência ativa na busca da satisfação do crédito.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 206, § 5o, I; 206-A; CPC, art. 921, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018; STJ, Súmula 106; STJ, AREsp 1.911.265/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002915-67.2009.8.11.0020

Trata-se de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA
em virtude da sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade proposta por
Magalhaes, Nogueira & CIA LTDA – ME e Outros
, reconheceu a prescrição, extinguiu a Ação Executiva e compeliu a Excepta a arcar com os honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A Apelante alega que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, do Código Civil.

Assegura que a hipótese não é de prescrição intercorrente e que em vários momentos o processo ficou paralisado por culpa exclusiva do Judiciário; logo, ao caso aplica-se o Enunciado Sumular 106 do STJ.

Afirma que sempre foi diligente e impulsionou a demanda. No seu entender, a demora na citação se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário, ante os embaraços processuais, erros materiais e ainda demora na análise de pedidos e expedição de mandados.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 253776703.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que Cooperativa de Crédito Rural do Sul de Mato Grosso Ltda. SICREDI SUL propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Magalhães Nogueira e Cia Ltda. ME, e seus avalistas Divino Donizete da Silva Nogueira, Antônia Zélia C. Nogueira, Mário Monteiro Magalhães Sobrinho e Carmem Suzana Magalhães Pereira.

Alegou ser credora da quantia de R$ 36.356,66 (trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) oriunda da Cédula de Crédito Bancário n. A80531019-3 firmada pelo Executado em 01/12/2008, com vencimento final em 25/12/2011.

No despacho inicial, o Juiz determinou a citação da empresa Ré para, em 3 (três) dias, pagar a dívida. Em havendo pronto pagamento, fixou honorários de 10% (dez por cento) do valor da causa. Caso contrário, consignou que o devedor deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa.

O avalista Mário Monteiro Magalhães Sobrinho foi citado em 02/08/2010.

O Oficial de Justiça certificou que os avalistas Divino Donizete da Silva Nogueira e Antônia Zélia C. Nogueira residem na cidade de Goiânia-GO e que a avalista Carmem Suzana Magalhães Pereira estava na Argentina. Logo, não foi possível citá-los.

Em vista disso, o Exequente requereu a citação por Edital.

O pleito foi deferido (Id. 253776199 – Pág. 237, 239/240). O Edital de Citação circulou no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 16/03/2011 e no jornal regional de Rondonópolis-MT, em 25 e 26/03/2011.

Em 28/04/2011 o Juiz determinou a penhora e a avaliação dos bens existentes em nome do Executado (Id. 253776199 – Pág. 237, 239/249), no entanto, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível a constrição devido a inexistência de bens registrados em nome da Empresa Executada e de seus avalistas.

Intimada para manifestar sobre essa certidão, a Cooperativa Exequente informou novo endereço dos avalistas.

Carmem Suzana Magalhães Pereira foi citada em 13/04/2012 (Id. 253776199 – Pág. 273)

Na decisão datada de 14/09/2015, o Juiz consignou que
“o feito tramita apenas com a citação dos executados pela via editalícia, sem que se nomeasse curador para fins de sua defesa.”
Assim, anulou os atos processuais a contar a citação editalícia, sem necessidade de nova citação, e nomeou Defensor Público para a defesa dos interesses dos devedores (Id. 253776199 – Pág. 322).

A Defensoria Pública apresentou Contestação por negativa geral (Id. 253776199 – Pág. 324/340). Na peça argui preliminar de nulidade da citação, por ausência de exaurimento dos meios de localização dos Executados.

A Exequente impugnou a peça de defesa (Id. 253776199 – Pág. 332/338).

Na decisão datada de 22/05/2016, o Juiz acolheu a preliminar, declarou nulos os atos citatórios via edital e os atos posteriores relacionados aos Executados, e determinou a citação dos devedores no endereço indicado no extrato do BACENJUD (id. 253776199 – Pág. 341/343).

O Técnico da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia certificou que deixou de expedir Mandado de Citação do avalista Mario Monteiro Magalhães Sobrinho, porque já havia sido citado (Id. 253776199 – Pág. 357).

Conforme Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 11/12/2017, não foi possível a citação da empresa Magalhães Nogueira & Cia Ltda. ME, Divino Donizete da Silva Nogueira e Antônia Zelia Carvalho Nogueira (Id. 253776199 – Pág. 362).

No mês de agosto de 2018 foi expedida Carta Precatória para a Comarca de Goiânia-GO para tentativa de citação de Divino Donizete da Silva Nogueira e Antônia Zélia Carvalho Nogueira; todavia a missiva retornou em meados de dezembro de 2019, com a anotação de que a empresa Executada e os avalistas Divino Donizete da Silva Nogueira e Antônia Zelia Carvalho Nogueira não foram localizados.

O pedido da Exequente para consulta do endereço da parte adversa nos sistemas Infojud e Infoseg

foi deferido. Expedido o Mandado, somente o Executado Mario Monteiro Magalhães Sobrinho foi devidamente citado.

Ato contínuo, a Cooperativa Exequente requereu a citação editalícia dos Executados Magalhães Nogueira e Cia Ltda. ME, Divino Donizete da Silva Nogueira, Antônia Zélia Nogueira e Carmem Suzana Magalhães Pereira, o que foi acolhido pelo Juiz
a quo
(Id. 253776677).

O Edital foi afixado no átrio do Fórum de Ato Araguaia em 13/07/2023 e, diante do transcurso
in albis
do prazo processual, o Juiz nomeou a Defensoria Pública como Curadora Especial que, por sua vez, apresentou
Exceção de Pré Executividade (Id. 253776687).

A tese de defesa consistiu na prescrição do título executivo, vez que as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do CPC.

Ressaltou que a última parcela devida pelos Executados venceu em 25/12/2011, a Execução foi recebida pelo Juiz em 26/01/ 2010 e as partes somente foram citadas por edital em 19/09/2023.

Arguiu a nulidade da citação por edital, pois não

foram esgotados os meios alternativos para localização e citação de todos os Executados, em especial a remessa de ofício ao Detran, Didem, SPC, Serasa, e Energisa, pois as tentativas de citação ocorreram apenas por Oficial de Justiça.

Requereu o acolhimento da Objeção.

Impugnação no Id. 253776690.

Na sentença, o Juiz consignou que e a demanda foi distribuída em 15/12/2009, mas o prazo prescional teve início a partir de 25/12/2011, data de vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário, sem a indicação de bens a penhora. Nesses termos, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a prescrição trienal, declarou extinta a pretensão executiva e condenou a Exequente ao pagamento das verbas de sucumbência (Id. 253776692).

Inconformada, Cooperativa de Crédito Exequente, interpôs este Recurso de Apelação em que alega que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, do Código Civil.

Defende que, no caso, não ocorreu a prescrição intercorrente e que em vários momentos o processo ficou paralisado por culpa exclusiva do Judiciário; de conseguinte, deve ser aplicado o Enunciado Sumular 106 do STJ.

Afirma que sempre foi diligente e impulsionou a demanda afim de citar todos os Executados. Reitera que a demora na citação se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário, ante os embaraços processuais, erros materiais e demora na análise de pedidos e expedição de mandados.

Sabe-se que o direito de o Exequente ajuizar a Ação não é perpétuo.

Nesse sentido, considerando que a prescrição é o modo pelo qual se extingue o direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo,

incumbe à parte observar a regra do artigo 206 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

§ 3 - Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

II - a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias;

III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela;

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil;

VI - a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição;

VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo:

a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima;

b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento;

c) para os liquidantes, da primeira assembleia semestral posterior à violação;

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

§ 4o Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas.

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Lado outro, sabe-se que a
prescrição intercorrente
foi positivada no ordenamento jurídico com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 que,

por força do artigo 924, inciso V, passou a disciplinar expressamente a extinção do processo de execução nos casos em que o credor se mantiver inerte.

A despeito disso, apesar de o CPC de 1973 não dispor sobre tal instituto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconhecia a aplicabilidade do instituto, consolidando tal entendimento no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC.

Naquele precedente a Corte Superior assentou que, mesmo sob a égide do diploma revogado, a prescrição intercorrente incidiria sempre que o exequente permanecesse inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material vindicado, consagrando, assim, a necessidade de observância ao princípio da segurança jurídica e à efetividade processual.

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018).

Ademais, no Código de Processo Civil em vigor, o artigo 921 sofreu modificação com a promulgação da Lei n. 14.195/2021, passando a dispor a seguinte redação:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

É inconteste que a incidência do novo regime prescricional demanda a estrita observância aos princípios basilares da segurança jurídica, do acesso à justiça e da proteção da confiança legítima, impondo, assim, a irretroatividade da Lei n. 14.195/2021 para alcançar atos regularmente praticados sob a égide do ordenamento jurídico anterior. Tal entendimento decorre da interpretação sistemática do artigo 6o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Dessa forma, a prescrição intercorrente deve ser aferida conforme o regramento normativo ou a interpretação jurisprudencial vigente em cada etapa processual, nos seguintes termos:
1o.) Na vigência do CPC/73, deve ser observado o IAC no REsp 1.604.412/SC; 2o.) A partir da entrada em vigor do CPC/15 (18/03/2018), deve ser observada a redação original do artigo 921; 3o.) A partir da vigência da Lei no 14.195/2021 (27/08/2021), será observada a
nova
redação do artigo 921.

Para sintetizar a transição das regras do artigo 921 do CPC, até 27/08/2021, não basta a mera falta de localização do executado ou seus bens, é preciso que fique evidenciada a inércia do credor pelo prazo da prescrição da pretensão executiva.

Pelo que consta no caderno processual, a Cédula de Crédito Bancário n. A80531019-3 foi firmada pelos Apelados em 01/12/2008, com vencimento final de 25/12/2011.

Assim, considerando que a pretensão de cobrança consiste em dívidas vinculada a instrumento particular, a pretensão executiva prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I do Código Civil, a contar da data da

última prestação firmada na Cédula (25/12/2011).

De conseguinte, em atenção ao que dispõe o artigo 206-A da Lei Civil,

a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão que, no caso concreto, repito, é de
5 (cinco) anos.

Na hipótese, o fundamento utilizado pelo Juiz da causa para pronunciar a prescrição foi o transcurso do prazo de 3 anos, em 25/12/2014, sem que fosse indicado/encontrado bens que garantisse a dívida.

A sentença, portanto, merece reforma. Além de aplicar o prazo prescricional equivocado, observa-se que a Ação de Execução de Título Extrajudicial não foi afetada pela prescrição intercorrente.

Oportuno reiterar que a Ação foi ajuizada em 15/12/2009, o despacho que recebeu a Ação e determinou a citação dos Executados foi proferido em 26/01/2010, a última prestação firmada pelos devedores na CCB estava aprazada para 25/12/2011.

Durante todo o trâmite processual, a Apelante sempre impulsionou o feito seja com a indicação de endereço para localização dos Apelados, tanto pelos requerimentos para busca de novos endereços no sistemas da Receita Federal, DETRAN e TRE/MT, quanto pelas diligências para a expedição de Cartas Precatórias para a Comarca de Goiânia-GO, ainda adotou as providencias para a citação editalícia,

requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens em nome dos executados, cuja certidão do oficial de justiça trouxe resultado negativo em 03/06/2011).

Nota-se, ainda, que durante todo esse período o processo não ficou paralisado por culpa da Apelante, mas em decorrência do próprio mecanismo Judiciário que manteve o processo concluso para a

decisão por longo período.

Nesse ponto, aliás, observa-se que a Apelante requereu o prosseguimento do feito (Id. 253776199 – Pág. 320, Id. 253776673).

Ausente, pois, o requisito essencial para a decretação da prescrição intercorrente, ou seja, a
inércia do credor pelo prazo da prescrição da pretensão executiva (5 anos).

Por corolário, a tese de prescrição arguida pela Defensoria Pública na Exceção de Pré-executividade não merece acolhimento.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, reformo a sentença, rejeito a Exceção de Pré-Executividade e determino o retorno dos autos à Instância de origem para o regular trâmite da Ação de Execução.

De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade (AREsp n. 1.911.265/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, relator para acórdão Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 10/6/2024).

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025